Tribunal: STF
Processo: RE 505439
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO
   ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO
   STF.
1.      É legítima a verificação, pelo Poder Judiciário, de
   regularidade do ato discricionário quanto às suas causas, motivos
   e finalidade.
2.      A hipótese dos autos impõe o reexame de fatos
   e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279
   do STF.
        Agravos regimentais aos quais se nega provimento.